Tribunal: STF
Processo: AO 2846
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela cautelar, ajuizada por Joaquim Cassiano de Oliveira em face da União e do Estado de Alagoas, na qual requer seja julgado procedente o pedido para: 



    “cassação da decisão de vacância proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, declarando-se definitivamente provido pelo autor o Cartório do Único Ofício de Notas - Registro Geral de Imóveis e Hipoteca, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos de Paulo Jacinto –AL (CNS 00.407-7), impossibilitando a nomeação de qualquer candidato aprovado no certame instituído pelo Edital 01/2023 CNJ ou por qualquer outro que venha a substituir o concurso em andamento.” 



    O Autor narra, em síntese, que:



    “1.1 O requerente encontra-se hoje com 86 (oitenta e seis) anos de idade e mais de 65 (sessenta e cinco) anos dedicados à serventia extrajudicial ao Cartório do Único Ofício de Notas - Registro Geral de Imóveis e Hipoteca, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos de Paulo Jacinto –AL (CNS 00.407-7) e em decorrência de análise equivocada, data vênia, de sua situação como delegatário pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, ajuíza-se a presente demanda para garantir a permanência na titularidade da serventia, com a declaração de provimento, cassando a decisão tomada pelo CNJ no PP nº 0001578-42.2011.2.00.0000, posteriormente mantida no PP nº 0009213-30.2018.2.00.0000. 



    [...]



    3.1. Consoante se verificou acima, o autor somente exerceu o cargo de escrivão judicial e titular do serviço extrajudicial, cumulativamente, no período de 24 de outubro de 1960 a 23 de agosto de 1994, data esta quando de sua opção exclusiva pelo serviço extrajudicial realizada dentro do prazo legal. 



    3.2. Contava quando do seu afastamento do foro judicial com aproximadamente 34 (trinta e quatro) anos de serviço apenas no Poder Judiciário de Alagoas.



    3.3. Vale destacar, ainda, que o autor averbou, em 1986, o período de 15.09.1956 a 23.09.1960, ou seja, mais 04 (quatro) anos para efeitos de aposentadoria.



    3.4. Assim, no momento de sua opção pelo exercício das funções delegadas no serviço extrajudicial, de natureza privada, o autor já contava com 38 (trinta e oito) anos de efetivo exercício para fins de aposentadoria.



    3.5. Em vista disso, em janeiro de 1996, o senhor Joaquim Cassiano de Oliveira já afastado do foro judicial, requereu sua aposentadoria do cargo de escrivão judicial, uma vez que, naquele momento, preenchia os requisitos legais para tanto, além do que a própria Constituição Federal de 1988, pelos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, resguardava direito adquirido quando da opção em decorrência do desmembramento dos serviços judiciais dos extrajudiciais.



    [...]



    3.14. Diante dos fortes argumentos jurídicos lançados no citado parecer, o Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas determinou a aposentadoria do ora autor no cargo de escrivão, pois quando do desmembramento já possuía direito adquirido para aposentadoria em razão do exercício do cargo do foro judicial, Ato nº 126/2005, de 10 de fevereiro de 2005 (Doc. 19).



    3.15. Por fim, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas julgou pela legalidade do ato de aposentadoria, conforme Acórdão nº 457/2008 (Doc. 20). 



    3.16. Descortinados os fatos e as razões da aposentadoria do senhor Joaquim Cassiano de Oliveira, certamente, inexiste motivo para declaração de vacância do Cartório do Único Ofício de Notas - Registro Geral de Imóveis e Hipoteca, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos de Paulo Jacinto –AL (CNS 00.407-7).



    [...]



    3.22. Destarte, em se tratando da existência de direito adquirido, declarado como direito fundamental dos indivíduos pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, impõe-se ao órgão administrativo seu reconhecimento, principalmente, se a relação jurídica já irradia seus efeitos por mais de 65 (sessenta e cinco) anos, sem qualquer ilegalidade, uma vez que não existiu exercício cumulativo nas serventias judiciais e extrajudiciais e a aposentadoria decorreu de período anterior a opção pela serventia extrajudicial.



    [...]



    3.28. Desde 23 de agosto de 1994 o autor não exerce nenhuma função cumulativa (extrajudicial + judicial), retirar de sua esfera jurídica esse direito de permanecer na serventia extrajudicial, a qual é por ele ocupada há mais de sessenta e cinco anos, é negar vigência aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e por que não da própria dignidade da pessoa humana, além de uma grave afronta ao princípio da confiança e da segurança jurídica.



    3.29. Ressalte-se, mais uma vez, que a aposentadoria pelo serviço judicial, decorreu de tempo de serviço anterior a opção pela serventia judicial, e decorreu de equiparação a outras situações idênticas concedidas pelo TJ/AL, em que os titulares do direito aposentadoria no judicial, encontram-se regularmente titularizados nas serventias extrajudiciais.



    3.30. Assim, é medida que se impõe o reconhecimento da legalidade da situação do autor perante a serventia extrajudicial em questão.”



    Ao final, requer, liminarmente, “a concessão de medida cautelar antecedente, sem oitiva da parte contrária, no sentido de obstar todas as consequências jurídicas advindas da inclusão do Cartório do Único Ofício de Notas - Registro Geral de Imóveis e Hipoteca, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos de Paulo Jacinto –AL (CNS 00.407-7) na lista de cartórios vagos, principalmente no sentido de impedir a nomeação de candidato aprovado para o concurso previsto no EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DEALAGOAS Nº 01/2023, mantendo-se o autor no exercício da serventia até o julgamento definitivo desta ação, pugnando, ainda, pela imediata comunicação ao Corregedor Nacional de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ao Corregedor Geral da Justiça do Estado de Alagoas e ao Presidente da Comissão de Concurso de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de Alagoas, além da intimação à União e ao Estado de Alagoas”. 



    No mérito, a parte autora pleiteia “a cassação da decisão de vacância proferida pelo Conselho Nacional de Justiça5 , declarando-se definitivamente provido pelo autor o Cartório do Único Ofício de Notas - Registro Geral de Imóveis e Hipoteca, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos de Paulo Jacinto –AL (CNS 00.407-7), impossibilitando a nomeação de qualquer candidato aprovado no certame instituído pelo Edital 01/2023 CNJ ou por qualquer outro que venha a substituir o concurso em andamento”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, importante delimitar o objeto da presente ação originária. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão central da parte autora consiste em cassar a decisão que declarou a vacância da serventia, proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, a fim de que seja declarado “definitivamente provido pelo autor o Cartório do Único Ofício de Notas - Registro Geral de Imóveis e Hipoteca, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos de Paulo Jacinto –AL (CNS 00.407-7), impossibilitando a nomeação de qualquer candidato aprovado no certame instituído pelo Edital 01/2023 CNJ ou por qualquer outro que venha a substituir o concurso em andamento”. 



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Feitas essas considerações e identificado que o Autor pretende a anulação de decisão proferida pelo CNJ, sem mencionar ou impugnar qualquer ato administrativo praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado de Alagoas para figurar no polo passivo da ação. E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares.



    Superados todos esses pontos, a pretensão da parte autora merece rejeição, de plano.



    No particular, infere-se que a situação do Autor, concernente à irregularidade no exercício da titularidade de serventia extrajudicial, foi objeto de apreciação no Pedido de Providências 0001578-42.2011.2.00.0000, no âmbito do qual o Conselho Nacional de Justiça, em 21/01/2012, declarou vago o Cartório do Único Ofício de Paulo Jacinto/AL, em razão do acolhimento do Parecer 442 formulado pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional da Justiça.



    Anos depois, em 15/10/2018, o Autor ingressou com o Pedido de Providências 0009213-30.2018.2.00.0000, também perante o CNJ, buscando desconstituir o ato de declaração de vacância do aludido Cartório.



    Para tanto, sustentou, em síntese, a nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que não foi intimado para se manifestar nos autos do PP 0001578-42.2011.2.00.0000. No mérito, defendeu que a vacância foi proferida com base em equivocadas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, reafirmando sua opção expressa por permanecer na serventia extrajudicial.



    Contudo, o CNJ manteve a declaração de vacância da serventia extrajudicial até então titularizada pelo Autor, assentando a inocorrência de cerceamento de defesa, bem como a inviabilidade de se rediscutir questão já apurada e definitivamente decidida em expediente anterior, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, cumpre consignar que, ao contrário do que alega o requerente, foi determinada a sua intimação para ciência da decisão que declarou a vacância do Cartório do Único Ofício de Paulo Jacinto (AL). O referido ato de intimação consta da movimentação processual do Pedido de Providências nº 0001578-42.2011.2.00.0000 na data de 23 de janeiro de 2012. 



    Além disso, na mesma ocasião, o Parecer nº 442 foi remetido ao Grupo de Informática desta Corregedoria Nacional de Justiça para as providências cabíveis no que tange à inclusão das informações no Sistema Justiça Aberta, o qual era o responsável pela publicação da situação de provimento ou vacância das serventias extrajudiciais. 



    Ressalte-se que, nos autos do referido Pedido de Providências foram discutidas inúmeras questões relacionadas a vacâncias, todas de conhecimento público e com ciência de todos o interessados. Não há que se falar, portanto, em desconhecimento da decisão proferida pela Excelentíssima Ministra Eliana Calmon. 



    Consigne-se, ainda, que a competência para análise da situação da serventia, no que diz respeito à vacância, é da Corregedoria Nacional de Justiça conforme dispõe a Resolução CNJ nº 80/2009 e, portanto, incabível a alegação de que "após a publicação do Edital do Concurso Público para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas, procurou a Corregedoria local para a tomada de providências e que, após o ocorrido, acreditou que a celeuma havia sido resolvida". 



    Após a análise dos documentos acostados pelo requerente e pela Corregedoria local, nota-se que não existe razão que fundamente a rediscussão do mérito, uma vez que não há fato novo apresentado a respeito da questão já apurada em expediente anterior. 



    [...]



    Ante o exposto, fica mantida a declaração de vacância do Cartório do Único Ofício de Paulo Jacinto (AL), nos termos da decisão proferida pela Excelentíssima Ministra Eliana Calmon nos autos do PP nº 0001578-42.2011.2.00.0000, em 21 de janeiro de 2012.” (eDoc. 54)



    Interposto recurso administrativo, o CNJ negou provimento à insurgência do ora Autor, reafirmando a ocorrência de preclusão administrativa e a impossibilidade de rediscussão de matéria definitivamente julgada, sem que haja fatos novos a serem apreciados, nos termos do Acórdão assim ementado:



    “EXTRAJUDICIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. LISTA DE VACÂNCIAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTO DO ESTADO DE ALAGOAS. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PEDIDO DEFINITIVAMENTE JULGADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTENTE. REQUERIMENTOS. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É entendimento consolidado neste Conselho Nacional de Justiça que não se admite a rediscussão de matéria julgada sem que existam fatos novos.



    2. A pretensão de exclusão do Cartório do Único Ofício da Comarca de Paulo Jacinto-AL da lista de vacâncias dos serviços notariais e de registro do Estado de Alagoas já foi devidamente tratada em decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n.º 0001578-42.2011.2.00.0000.



    3. A peça recursal não apresentou arcabouço fático novo, apto a ensejar nova discussão da matéria que, destaca-se, já foi analisada.



    4. Recurso a que se nega provimento.” (eDoc. 6)



    Conforme se extrai do referido decisum, o CNJ não enfrentou o mérito da controvérsia instaurada no Pedido de Providências 0009213-30.2018.2.00.0000, uma vez que “a situação do provimento irregular do Cartório do Único do Ofício de Paulo Jacinto-AL foi apreciada nos autos do Pedido de Providências n.º 0001578-42.2011.2.00.0000, de relatoria da Corregedoria Nacional de Justiça, oportunidade em que se reconheceu a vacância da aludida serventia. Com efeito, a reanálise da matéria em debate neste procedimento encontra óbice na jurisprudência consolidada deste Conselho Nacional de Justiça, que veda a rediscussão de matéria julgada sem que existam novos fatos a serem apreciados”.



    No caso concreto, o Autor não questiona os fundamentos invocados pelo CNJ para rejeitar a pretensão formulada no referido pedido de providências, deixando de impugnar a conclusão do órgão correicional no que diz respeito à ausência de cerceamento de defesa, bem como à impossibilidade de reanálise de questão definitivamente decidida, ante a ocorrência da preclusão administrativa. 



    Com efeito, ao delimitar sua causa de pedir à existência de opção expressa pela titularidade da serventia extrajudicial e, ainda, de direito adquirido à aposentadoria no cargo de escrivão judicial, a parte autora busca, nesta oportunidade, a desconstituição do ato decisório emanado pelo CNJ nos autos do Pedido de Providências 0001578-42.2011.2.00.0000, que declarou a vacância do Cartório do Único Ofício de Notas - Registro Geral de Imóveis e Hipoteca, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos de Paulo Jacinto/AL.



    Ocorre, todavia, que qualquer pretensão de invalidação de ato administrativo, sujeita-se ao instituto da prescrição. O artigo 1º do Decreto 20.910/1932 prevê um prazo de 05 (cinco) anos para interposição de qualquer ação contra a Fazenda, nos seguintes termos:



    “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”



    De fato, os documentos juntados aos autos demonstram que a decisão do CNJ, declarando a vacância da serventia extrajudicial em questão, foi proferida em 21/01/2012, acompanhada da expedição de intimação ao Autor em 23/01/2012, ao passo que a presente demanda foi ajuizada, somente, em 13/06/2024, após o decurso de mais de 05 (cinco) anos do ato impugnado.



    Reconhecido, portanto, o decurso do prazo prescricional, de sorte a fulminar a pretensão de revisão da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado de Alagoas, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    Assentado que a parte se insurge contra ato proferido pelo CNJ, retifique-se a autuação a fim de constar o Conselho Nacional de Justiça no polo passivo da ação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas sobre o inteiro teor desta decisão. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente